Tribunal: TJMT
Processo: 1027489-25.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027489-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STELLA CRISTINA GOMES FONSECA - CPF: 536.153.791-87 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de pensão por morte ajuizada em face do MTPREV, em razão da falta de comprovação de dependência financeira da apelante em relação ao filho falecido.

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou a dependência econômica em relação ao filho falecido, a fim de fazer jus ao benefício de pensão por morte.

3. A dependência econômica não foi comprovada de forma substancial, considerando o curto período em que o filho falecido exerceu atividade remunerada e a existência de outras fontes de renda familiar.

4. A jurisprudência estabelece que a mera colaboração financeira eventual não caracteriza dependência econômica para fins previdenciários.

5. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
STELLA CRISTINA GOMES FONSECA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, na “ação de pensão por morte” ajuizada em face do MTPREV, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir, sustenta a parte apelante que “
comprovou e demostrou a sua dependência econômica quanto ao seu falecido filho, está amplamente confirmada nos autos, uma vez que estão inclusos nos autos, provas que dão conta que as despesas da Requerente eram custeadas pelo seu filho
”.

Assevera que as declarações e a prova emprestada dos autos 1013886-45.2020.8.11.0041 corroboram para a dependência financeira.

Afirma que
“Outro ponto da decisão recorrida que precisa ser abordado, não pela sua relevância, mas, porque não tem o condão de sustentar a improcendencia desta ação, pela sua irrelevância diante do contexto vivido pela Apelante, a saber: ter perdido seu filho de forma tão prematura, num acidente durante a sua jornada de trabalho”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito a pensão por morte.

Contrarrazões no id. 188855852.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 190082682 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de
apelação cível interposto por
STELLA CRISTINA GOMES FONSECA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, na “ação de pensão por morte” ajuizada em face do MTPREV, que julgou improcedente o pleito inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão sob o seguinte fundamento:

Registra que a saúde da requerente ficou ainda mais prejudicada após o falecimento do filho, por depressão, crises de pânico e problemas cardíacos e que vem se mantendo com as contribuições da igreja e “sacolão”. Sustenta também que o trabalho de missionário do pai da família na igreja evangélica não gera “renda” suficiente para proporcionar uma boa condição de vida para a família (Id. 88709953).

A terceira testemunha, Sidrack Izidoro da Silva Neto, disse que o falecido Westelly pretendia passar em concurso público para proporcionar melhor condição de vida para a família, embora nunca tenham passado necessidade (Id. 88709957)

Questionado, afirma que a renda do Westelly ajudava muito a família (Id. 89180870).

Na sequência, Vanessa Marques de Oliveira, ouvida como informante, afirmou que Westelly fazia compras para a casa e que ajudava com as despesas, que a requerente não exercia profissão remunerada, era “dona de casa” (Id. 88709963).

Seguindo, não pôde informar se a requerente passou por dificuldades financeiras após o falecimento do filho, e que entende que Westelly enquanto no cargo era arrimo de família (Id. 67239678 do processo 1013886-45.2020.8.11.0041).

Já a testemunha Nayrian Rodrigues Meireles, salientou que como Westelly era o único membro da casa que exercia atividade remunerada, que dependiam dele e que ele possuía um irmão mais novo, mas que não trabalhava à época (Id. 67239685 do processo 1013886-45.2020.8.11.0041). A requerente sempre foi dona de casa e possui problemas de saúde e o pai da família era missionário e, com isso, vivia de doações dos fiéis (Id. 67239690 do processo 1013886-45.2020.8.11.0041)

Pela análise das provas, resta claro que o Westelly era a única pessoa da casa que passou a oficialmente exercer atividade remunerada quando ingressou na Polícia Militar.

Nesse canário, vislumbra-se que de acordo com o Id. 22078154 - Pág. 20 e 21, Westelly passou a exercer o cargo em 20/01/2015, como Aspirante a Oficial da Polícia Militar, inclusive estando ainda na academia quando veio a óbito em 10/04/2015, assim sendo, não chegou a completar 03 (três) meses de atividade remunerada.

Não é concebível que meros 03 (três) meses de contribuição junto ao lar sejam suficientes para tornar o filho falecido, responsável pela totalidade das despesas com a manutenção da requerente, que até então era suprida pelo marido. Aliás, tem-se que antes disso, a requerente e família já provinham seu sustento por outras formas, posto que de acordo com informações colacionadas no processo, o pai da família era missionário e com isso garantia o sustento de sua casa por intermédio das doações que percebia de sua congregação.

Assim, verifica-se que havia outra fonte de renda no lar, através da qual o sustento da família (inclusive do Westelly) sempre foi garantido, antes e depois do Westelly contribuir financeiramente com as despesas do lar.

Soma-se a isso o fato de que em que pese o falecimento tenha ocorrido em 10/04/2015, a parte requerente só deu entrada no pedido administrativo de pensão por morte em 06/10/2016, o que coloca em xeque a alegada situação de dependência econômica, posto que somente veio buscar auxílio um ano e meio depois do óbito, sendo certo que se de fato houvesse dependência econômica de forma substancial em relação ao falecido filho, esse requerimento administrativo teria ocorrido em menos tempo (Id. 22078154).

Evidente que o filho que possui emprego e mora com os pais passa a ter uma situação importante no auxílio e pagamento das contas da família. Não se discute essa situação, mas faz-se necessário estar demonstrado que a renda do filho falecido constituía uma dependência econômica dos pais. A ausência da prova, inviabiliza o julgamento favorável da demanda, conforme se verifica nas decisões do nosso Tribunal.

(...)

Por fim, repita-se, tem-se que em que pese ainda residisse com a família, fosse solteiro e não possuísse filho, o fato de residir junto da família, e prestar algum tipo de auxílio nas despesas da casa ou compra de alimentos, não é suficiente para caracterizar a situação de dependência financeira, ainda mais, considerando que eventual colaboração ocorreu durante um curto período que sequer perfez 03 (três) meses.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

No caso, a parte recorrente é genitora do servidor público Westelly Kelvin Fonseca Dias que faleceu em 10/04/2015 e exercia o cargo de Aspirante a Oficial da Polícia Militar.

Afirma que não possui fonte de renda ou usufrui de qualquer benefício previdenciário, e que o seu filho Westelly era o responsável pelo sustento dos genitores.

Com efeito,
o cerne da controvérsia cinge-se ao direito da parte apelante em receber a pensão por morte do de cujus Westelly Kelvin Fonseca Dias, decorrente da dependência financeira.

Cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ, como se vê:

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A propósito este é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

(N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Com efeito,
por se tratar de servidor militar, a Lei Estadual que regulamenta a pensão por morte (Lei Complementar Estadual nº 555/14), vigente a época do óbito, prevê expressamente a possibilidade da concessão de pensão vitalícia àqueles que comprovarem dependência econômica do servidor militar:

“Art. 55 São beneficiários da pensão, para efeitos desta Lei Complementar:

I-vitalícia:

a) cônjuge:

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato (morte uxória);

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar;

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor militar”;

Portanto, a parte recorrente terá direito a pensão por morte caso comprove que a dependência econômica do servidor.

Contudo, ao examinar os autos, não se encontram provas suficientes que garantam a dependência econômica da parte apelante em relação ao seu filho
.

A apelante afirma que as principais evidências documentais da dependência se resumem em compras de medicamentos e alimentos, ajuda no custeio da residência, entre outros. No entanto, essa dependência restou demonstrada de maneira eventual e extemporânea.

Com efeito, a caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira, sendo necessário que esteja presente uma estreita ligação de sobrevivência entre os pais e o filho falecido.

Aliás, conforme bem fundamentado na sentença, o pequeno lapso temporal que o de cujus exerceu o cargo (três meses)
não sejam suficientes para tornar o filho falecido, responsável pela totalidade das despesas com a manutenção da requerente, que até então era suprida pelo marido. Aliás, tem-se que antes disso, a requerente e família já provinham seu sustento por outras formas, posto que de acordo com informações colacionadas no processo, o pai da família era missionário e com isso garantia o sustento de sua casa por intermédio das doações que percebia de sua congregação.

Ora, dos depoimentos testemunhais, bem como dos próprios documentos juntados aos autos, não se evidencia, de forma cabal, que os recorrentes viviam de forma exclusiva as expensas de seu filho, razão pela qual não há como reconhecer o direito a pensão por morte decorrente da dependência financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLEITO PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE - FILHA SERVIDORA PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCI
A- RECURSO DESPROVIDO .

1
.

[...]Para que seja concedida a pensão por morte, necessária a comprovação da condição de dependente, bem como a qualidade de segurado, ao tempo do óbito. 2. [...]. 3. Dessa forma, não tendo a autora logrado comprovar sua condição de dependência econômica, não faz jus à concessão do benefício pleiteado. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.250.619/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17.12.2012; AgRg no REsp. 1.360.758/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.6.2013. 5. Agravo Regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp 640.983/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 3/3/2016)

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

(N.U 1020109-03.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - PENSÃO DECORRENTE DE MORTE DE MILITAR - BENEFICIÁRIA - ARTIGO 120, I, C, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 -
INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO AO FILHO
- CORREÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
.

Não evidenciado a existência de prova material de dependência econômica da genitora em relação ao filho, para fim previdenciário, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. Recurso não provido
.” (N.U 1015126-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) (g.n.)

Em resumo, a prova material não dá suporte à alegação da dependência econômica-financeira e a prova testemunhal mostra-se extremamente frágil para tanto.

Logo, do conjunto probatório fica claro quanto à ausência de efetiva dependência econômica da apelante em relação ao seu filho ao tempo da morte deste, máxime porque há elementos de que o núcleo familiar atual continua a dispor de outro meio de subsistência.

Partindo dessas premissas, diante da conclusão no sentido de inexistência da dependência econômica, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em mais 1%, mantendo suspenso a sua exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024